Tribunal: TJMT
Processo: 0014417-37.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014417-37.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS VICINIUS ANGELI - CPF: 061.880.721-74 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONETE HISTER ANGELI - CPF: 474.089.011-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNADETE HISTER - CPF: 819.538.361-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
-

ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEPENDENTE QUÍMICO –
EXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – NECESSIDADE COMPROVADA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA

– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, não há falar-se em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro ente na demanda. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 RG/SE.

A
internação compulsória
é medida extrema, mas poderá ser determinada pelo magistrado, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.

Revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados na sentença, devem eles ser reduzidos para valor mais adequado à natureza e complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Ivonete Hister Angeli
no interesse do menor
Luis Vinicius Angeli, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente,
a disponibilizar vaga em centro de referência para tratamento de drogadição e transporte, se necessário, bem como o custeio do tratamento em estabelecimento público ou particular, no prazo de 30 dias, enquanto houver indicação médica, devendo ser renovado o laudo médico a cada seis meses.

A sentença condenou os requeridos, ainda, ao pagamento, solidariamente, de honorários advocatícios ao causídico do autor, no valor de 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, do CPC.

Nas razões, o Município de Sinop sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que o fornecimento do tratamento pleiteado é obrigação do Estado de Mato Grosso, por ser de alta complexidade.

No mérito, aduz que a internação compulsória é medida extrema que viola o direito de liberdade de escolhas do adolescente e que a sentença, ao determiná-la, afrontou os princípios constitucionais da reserva do possível, isonomia e da separação dos poderes, dentre outros, dada a ausência de previsão orçamentária para o tratamento buscado.

Questiona a sua condenação em honorários advocatícios, defendendo que o ônus deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, restabelecendo-se a ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública e o respeito à estrutura organizacional traçada pela Lei no 8.080/90 e Portarias Ministeriais e Estaduais, excluindo a sua condenação ao pagamento de honorários (IDs 24378451 a 24378453).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 24378457).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, abstendo-se, porém, de opinar quanto ao ponto relativo aos honorários advocatícios (ID 28791485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Ivonete Hister Angeli
no interesse do menor
Luis Vinicius Angeli, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente,
a disponibilizar vaga em centro de referência para tratamento de drogadição e transporte, se necessário, bem como o custeio do tratamento em estabelecimento público ou particular, no prazo de 30 dias, enquanto houver indicação médica, devendo ser renovado o laudo médico a cada seis meses.

Pois bem, narram aos autos que o adolescente Luis Vinicius Angeli, com 17 (dezessete) anos à época da propositura da ação, é usuário de drogas e apresenta problema comportamental e agressividade, colocando-se em constante risco de vida.

Condenado ao fornecimento do tratamento ao menor, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, o Município de Sinop defendeu, no entanto, que a responsabilidade pela obrigação deve recair apenas sobre o ente estadual.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Ultrapassada esta questão, no mérito, o recurso merece apenas parcial provimento.

A internação compulsória de dependentes químicos, conforme alegado pelo recorrente, é medida excepcional e a sua concessão se atrela, nos termos da lei de regência (Lei no 11.343/2006),
à apresentação de laudo médico pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação de perigo que o vício causa à pessoa
.

No caso dos autos, porém, além de outros documentos relevantes, foi colacionado laudo médico subscrito pelo Dr. Osvaldinei Sá da Silva (CRM-MT 8567), que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, atestando a extrema necessidade da internação compulsória do adolescente Luis Vinicius Angeli, não podendo, consequentemente, ser negado o pretendido tratamento, sob pena de omissão ao direito à saúde, reconhecido no art. 196 da Constituição Federal.

Nesse contexto, não há falar-se que a internação compulsória é medida drástica e viola o direito de liberdade de escolhas do adolescente.

Como demonstrado nos documentos constantes dos IDs 24376458 e 24376488, o adolescente necessita do tratamento para dependência química, visto que não adere ao tratamento ambulatorial, dada as múltiplas fugas, e possui histórico de ato infracional, tendo cumprido medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade.

Destarte, é irrefutável que o desenvolvimento do menor encontra-se seriamente comprometido em razão do vício adquirido e que apresenta risco à sua integridade física e psicológica e de toda a família, fatos que afastam, diante da excepcionalidade da situação, a referida liberdade de escolha e impõem a internação provisória que, entretanto, deve observar as premissas da Lei n° 11.343/2006, dando-se prioridade, sempre, à modalidade ambulatorial.

Por outro lado, também não se verifica na hipótese a violação aos princípios da reserva do possível, isonomia e da separação dos poderes, dentre outros, tendo em vista que a ordem judicial que incide sobre o orçamento público para custear tratamentos de saúde tem base na direito fundamental à saúde, garantido a todos os cidadãos.

Tanto é assim que a Constituição Federal prevê em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social e isso após dispor, no art. 196, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo,
eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana. (N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019). ”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, outrossim, que em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
(STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016)

Assim, ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua, ao ser provocado, na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Portanto, sem razão o inconformismo do apelante, devendo ser mantida, no particular, a sentença combatida.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, ressalte-se que o Juízo de
a quo
fixou-os em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, I do Código de Processo Civil.

Examinando os autos, verifica-se que o autor ingressou em Juízo representado pela Defensoria Pública e, posteriormente, outorgou poderes para advogado particular, devendo, em consequência, ser estabelecida a verba honorária de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Pois bem, em princípio, vencida a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde, de valor inestimável, a afastar a questão acerca do proveito econômico da causa.

Portanto, deve incidir, na hipótese, o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pelo qual
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.”

Nessa senda, levando-se em consideração a natureza da causa, verifico que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios, mostra-se mais equitativo e satisfatório para remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o valor arbitrado, devendo a sentença ser reformada neste aspecto.

À proposito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 — OBSERVÂNCIA. (...). Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.Sentença retificada. Recurso prejudicado. (N.U 0002304-07.2016.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) ”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença apenas para reduzir a condenação honorária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se incólume os seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020